Tribunal: CARF
Processo: 10580.004316/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004316/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.384 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE ADM E PESQUISA ECONOMICO E SOCIAL - FAPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/01/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se
admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/01/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
É obrigação da empresa de preparar folha de pagamento contendo todas a
remuneração pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às matérias ausência de fundamento legal e violação do
princípio da legalidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004316/2007-25
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004316/2007-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- multa pelo descumprimento da obrigação acessória de incluir em folha de
pagamentos toda a remuneração paga ou creditada a todos os segurados a seu
serviço de acordo com as prescrições da legislação tributária no período de
03/1998 a 01/2005.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Quanto aos documentos que estariam juntados aos autos do processo no
10580.002705/2008-05, relativos à NFLD DEBCAD no 35.902.211-0 e que
trata do lançamento das contribuições previdenciárias apuradas na mesma
ação fiscal, esclarece o Acórdão recorrido que os documentos relativos a este
processo específico, relativo à multa por descumprimento de obrigação
acessória, deveriam ter sido juntados à impugnação eis que não há vinculação
de causa e efeito entre este lançamento e aquele;
2) Ao contrário do que alega o contribuinte, o presente lançamento está de
acordo com o que prescreve a legislação previdenciária uma vez que é
obrigatória a inclusão em folha de pagamentos de todas as parcelas
remuneratórias pagas aos segurados a seu serviço, integrem elas o conceito de
salário de contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias
ou não;
3) Não caberia ao contribuinte decidir quais remunerações devem e quais não
devem ser informadas em folha de pagamentos, todas devem ser informadas;
4) Indica que não foram identificadas circunstâncias agravantes no lançamento,
de modo que a penalidade foi imposta em seu valor mínimo, devidamente
atualizado conforme prescrição da legislação previdenciária;
5) Por fim, informa que o contribuinte em momento algum aduziu matéria de
fato que pudesse alterar o lançamento ou mesmo provar sua insubsistência,
não havendo também nenhuma prova de que tenha corrigido a falta para fins
de relevação.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) repisa sua argumentação relativamente à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os itens identificados pela Fiscalização como não
informados em folhas de pagamentos, informando que em Auditoria interna
teria verificado que seu procedimentos atenderia plenamente a legislação
vigente e que não haveria sentido a inclusão em folha de parcelas que não se
refeririam a complementos salariais pagos a contribuintes individuais;
2) quanto às bolsas concedidas a beneficiários de projetos realizados em parceria
com o Governo Federal e Estadual, não se trataria de fatos geradores de
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004316/2007-25

contribuições previdenciárias a teor da Lei no 6.494/77, passando em seguida a
analisar um a um os respectivos programas;
3) que os valores pagos a título de transporte e alimentação se refeririam a
deslocamentos de funcionários fora da sede da instituição que não poderiam
ser incluídos como base de cálculo de contribuição previdenciária;
4) que não haveria base legal para a imposição da penalidade eis que a obrigação
acessória teria sido criada por ato administrativo e não por lei, o que
implicaria violação ao `Princípio da legalidade;
5) que eventuais equívocos técnicos na contabilidade da entidade não se
constituiriam violação à legislação previdenciária;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.

Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e quanto a esse requisito deve ser conhecido
Quanto às matérias do Recurso Voluntário, há dois itens que se tratam de
inovação na fase recursal, a saber:
V – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DO AUTO DE INFRAÇÃO;
VI – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A respeito, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004316/2007-25

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Desta forma, não tendo estes itens do Recurso Voluntário sido aduzidos na
impugnação e nem mesmo na manifestação posterior ao Relatório Fiscal Complementar
apresentado, não podem integrar o presente recurso por se tratarem de matéria preclusas.
Dito isso, passo à análise das matérias conhecidas.

Da infração cometida e da irrelevância para sua caracterização dos valores pagos ou
creditados a segurados a seu serviços se caracterizaram ou não como base de cálculo de
contribuições previdenciárias
Extrai-se com bastante clareza dos autos que o contribuinte ainda não
compreendeu qual a infração cometida e de que resultou a presente autuação.
Isso porque em suas manifestações insiste na tese de que, por considerar que as
verbas pagas seja a título de bolsas, seja a título de alimentação e transporte não integrarem a
base de cálculo de contribuições previdenciárias, não estaria obrigado a informa-las em folha de
pagamento.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.384 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.004316/2007-25

O acórdão recorrido é especialmente claro quando expõe essa questão ao afirmar
que:
Assim, diferentemente do que alega a impugnante, todas as parcelas integrantes da
remuneração paga aos segurados a seu serviço devem constar da folha de
pagamento, consoante o inciso IV do § 9° do art. 225 do RPS (acima transcrito).
Não cabe ao contribuinte julgar o que deve ou não constar na folha de pagamento, muito
menos sob a alegação de que não é parcela sob a qual não incide contribuição social
previdenciária. Qualquer omissão de parcela remuneratória (seja ou não base de cálculo)
é transgressão à obrigação acessória acima indicada.
Ainda que consideradas como parcelas não integrantes da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias, todas as remunerações e suas rubricas
devem constar da folha de pagamento. E isso é fundamental para que a
Fiscalização possa perquirir a composição da remuneração dos contribuintes, a
correta base de cálculo e decorrente contribuição previdenciária. (destaquei)
A legislação transcrita e citada pelo Acórdão recorrido, os artigo 32, I, da Lei
8.212/91 e o artigo 225, §9o e incisos, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99, são claros quanto a essa determinação, não deixando margem para
dúvidas quanto à obrigatoriedade da inclusão de todas as parcelas pagas ou creditadas aos
segurados a seu serviço em folha de pagamento.
Insistir na alegação de que não vê sentido na indicação em folha de pagamentos
de valores que não se constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias é ir
frontalmente contra a prescrição normativa e, neste caso, é obrigação da Fiscalização emitir a
autuação conforme feito no presente caso.
Assim, não assiste razão alguma à contribuinte em sua irresignação.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
arguição de ausência de fundamento legal e violação do Princípio da legalidade para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital